Tribunal: TJMT
Processo: 0000766-94.2004.8.11.0078
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000766-94.2004.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DO VALE - CPF: 461.014.111-68 (APELANTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR DOS SANTOS MARTINS (VÍTIMA), OSMAR DOS SANTOS MARTINS - CPF: 061.658.998-03 (VÍTIMA), HELIO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 395.745.801-30 (ASSISTENTE), JOSÉ RAMOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que

condenou
o apelante
à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP), com reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do CP), fixada em 1/5. A defesa requer o aumento da fração de redução, sob alegação de provocação injusta e anterior da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se é possível ampliar a fração de redução da pena decorrente da minorante do homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do CP), diante da alegação de que a vítima teria sido provocadora habitual e responsável por agressões anteriores ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A definição da fração de redução da pena no homicídio privilegiado compete ao juiz togado

e deve considerar, entre outros fatores, a intensidade da emoção, a relevância do motivo e a proximidade temporal entre a provocação e o crime.

4.
A provocação mencionada nos autos
,
ainda que documentada em boletins de ocorrência
,
ocorreu meses antes do crime, não havendo evidência concreta de nova altercação ou agressão no dia dos fatos.

5.
A execução do crime revela premeditação e frieza, com o réu surpreendendo a vítima sem indício de conflito imediato, o que afasta a possibilidade de fixação da fração máxima de redução.

6.
A sentença fundamenta adequadamente a escolha da fração de 1/5, em conformidade com os elementos probatórios e os critérios legais, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A fração de redução da pena pela incidência da minorante do homicídio privilegiado deve refletir a intensidade da emoção, a
relevância do motivo e a proximidade da provocação, cabendo ao juízo togado sua fixação com base em fundamentação idônea
”
.

“
A existência de desavenças anteriores e personalidade provocadora da vítima não justifica, por si só, a aplicação da fração máxima de redução
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000766-94.2004.8.11.0078

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública
d
o Estado
d
e Mato Grosso, em favor
de

Antônio
Pereira do Vale
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP)
(id
.

289632364
)

Sustenta, em
suma
, que
a diminuição foi fixada em patamar inferior ao que se justificaria diante das provas dos autos, defendendo a aplicação da fração máxima de 1/3, sob o argumento de que a vítima teria sido provocadora e agressiva, conforme boletins de ocorrência e depoimentos do réu
(id
.

289632375
)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

294943961
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

289632379
)

É o Relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante
ressai da denúncia, n
o dia 04 de setembro de 2003, no interior da
“
Fazenda
Drogreda
”
, zona rural de Sapezal,
o ofendido,
Osmar dos Santos Martins, conhecido como "
Paulista
", foi alvejado por disparos de arma de fogo enquanto se ocupava do preparo de um carneiro.

Segundo o laudo necroscópico, foram identificadas sete lesões causadas por projéteis, sendo três disparos fatais.

Ato contínuo, o autor dos disparos, ora apelante, arrastou o corpo da vítima e ocultou-o nas águas de um rio próximo.

A ocultação, no entanto, foi descoberta dias depois, quando o corpo foi encontrado
, por colegas de trabalho da vítima,
flutuando
,
alertados pela estranheza de um animal abatido e pendurado, inacabado, no local.

A materialidade é incontroversa e foi reconhecida expressamente pelo Conselho de Sentença, assim como a autoria atribuída a
o ora apelante

Antônio
Pereira do Vale, em veredicto soberano que não é objeto de impugnação nesta sede.

O pano de fundo da relação entre réu e vítima inclui um histórico de conflitos anteriores, motivados por disputas de terras e episódios de embriaguez e violência mútua.

Constam dos autos
,
boletins de ocorrência que registram agressões pretéritas, nas quais ora o réu, ora a vítima, figura como parte provocadora.

O réu chegou a relatar, em seu interrogatório que a vítima “
não se intimidou e investiu contra ele
”.

Esses elementos, somados ao veredi
c
to do júri, levaram o juízo sentenciante a reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do art. 121, §1o do CP
,
send
o
o
homicídio praticado sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Até aqui, há convergência entre as instâncias.

A controvérsia,
no entanto
, resume-se à quantificação da fração de redução, fixada em 1/5 pelo juízo monocrático.

A tese recursal está centrada em aspecto específico da dosimetria da pena, mais precisamente quanto à fração de redução aplicada à causa especial de diminuição de pena reconhecida pelo Conselho de Sentença
,
o chamado homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1o, do Código Penal.

Na sentença, o
j
uízo sentenciante, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no §1o do art. 121 do Código Penal, fixando a redução da pena em 1/5.

A fundamentação, nesse ponto, foi a seguinte:

“Apesar de constar registros acerca de agressões anteriores perpetradas pela vítima em desfavor do réu, verifico que, de igual forma, há documentos certificando que a injusta agressão ocorreu meses antes da prática delitiva e não logo antes à conduta do réu, mormente porque não há evidências que permitem concluir, inconteste de dúvidas, sobre novas agressões na data dos fatos ora investigados.”

A argumentação defensiva, por sua vez, tenta deslocar a análise do tempo e do contexto para a mera existência de antecedentes conflituosos entre réu e vítima.

Cita boletins de ocorrência anteriores e a suposta personalidade provocadora da vítima, alegando que tais elementos deveriam conduzir à fração máxima de redução, por refletirem o intenso estado de emoção do réu.

Contudo,
como se sabe,
a definição da fração redutora deve considerar a intensidade da emoção, a relevância do motivo e, sobretudo, a proximidade e intensidade da provocação da vítima
.

No caso concreto, a provocação alegada não guarda relação temporal imediata com o fato criminoso, tampouco apresenta evidência de que, no dia dos acontecimentos, tenha havido qualquer altercação entre vítima e réu.

Ao contrário:
o réu deslocou-se ao barraco da vítima com a justificativa de buscar água, surpreendendo-a com os disparos enquanto
esta
preparava um carneiro
.

A cena descrita indica ação premeditada e execução fria, e não explosão de emoção.

Importa recordar que o privilégio reconhecido pelo Júri não obriga o juiz a aplicar a fração máxima, cabendo-lhe valorar, dentro dos
parâmetros legais, o grau de emoção ou relevância do motivo apresentado, conforme sua convicção motivada.

Assim, não há ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na fração de 1/5 aplicada na sentença, especialmente diante de fundamentação expressa, baseada nos elementos constantes dos autos.

Por certo
,
a simples
existência de desavenças anteriores e de uma relação hostil não bastam, por si sós, para justificar a redução máxima.

A sentença, portanto, ao fixar a fração em 1/5, agiu com equilíbrio e moderação, respeitando o veredito do Júri quanto à existência da minorante, mas dimensionando-a com base na realidade processual.

Não há vício, desproporção ou ilegalidade.

Há, sim, motivação consciente e compatível com a prova dos autos, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não se pode olvidar que a soberania dos veredictos do Júri vincula-se à decisão quanto à existência ou não da causa de diminuição, mas a fixação da fração cabível permanece atribuição do juízo togado, exigindo motivação idônea, o que, repita-se, houve no caso.

Em suma, a sentença é juridicamente coerente, tecnicamente fundamentada e compatível com a prova dos autos.

Não há, portanto, razão para reforma.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter,
in
totum
,
o decreto de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025